Tribunal: STF
Processo: RE 70791
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-10
Data de publicação: 1975-09-10

Ementa:
- EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. - CONFORME A ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA COM APOIO NOS MESMOS JULGADOS TRAZIDOS A CONFRONTO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PELA TURMA. - APLICAÇÃO AO CASO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO ENUNCIADO NA SÚMULA 247. - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.